Tribunal: TJDFT
Processo: 0713198-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. BEM INDISPONÍVEL. CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA/CONSTRUTORA. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INVERSÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE.
Trata-se de venda irregular de unidade habitacional que não se encontrava livre e desembaraçada na ocasião de celebração do negócio jurídico, consoante indisponibilidades averbadas na certidão da matrícula do imóvel.
Dessa forma, cabível a rescisão da promessa de compra e venda, visto que o comprador foi impossibilitado de proceder ao financiamento bancário do imóvel, por culpa exclusiva dos vendedores.
Consoante entendimento sufragado na Súmula no 543 do c. STJ, nos casos de rescisão por culpa exclusiva dos promitentes vendedores, estes devem restituir integralmente aos compradores os valores pagos, com o retorno do status quo ante.
No julgamento do Resp no 1614721 (Tema no 971), o E. STJ firmou o entendimento de ser possível a inversão da cláusula penal por inadimplência estipulada unicamente em desfavor do comprador. Contudo, a inversão da multa não se opera automaticamente, exigindo a análise da situação concreta, evitando-se o arbitramento de indenização exorbitante, que desrespeite a proporcionalidade e cause enriquecimento injustificado ao promitente comprador.